Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-06.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM PRAZO CERTO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA.
1. Recurso conhecido e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferida nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. Resta incontroverso que a devolução antecipada do imóvel locado ocorreu por decisão do locatário que, nessas circunstâncias, deve se submeter à multa previamente estabelecida no instrumento negocial, prevista no art. 4o da Lei 8.245/91.
3. Ainda que o locatário pague determinado valor a título de multa, se a sua família permanece na posse do imóvel por período além do ajustado para devolução das chaves, tal quantia será revertida no pagamento do aluguel correspondente ao período.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões. Recorrente condenado ao pagamento de custas, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.